Tribunal: TJDFT
Processo: 0771302-91.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE PASSAGENS. PEDIDO DE REEMBOLSO DA DIÁRIA PERDIDA. DOCUMENTOS ANEXADOS COM O RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA VALIDADE DAS MILHAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DIREITO À REPARAÇÃO INTEGRAL. PRAZO DE UM ANO RAZOÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NESTA PARTE, PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para: I – CONDENAR a ré a restituir ao autor os valores das passagens adquiridas, no importe de R$ 16.512,00 a título de danos materiais, e II - CONDENAR a ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais”.
2. Em breve súmula, o autor relata que adquiriu passagens aéreas e realizou o upgrade para a classe executiva utilizando milhas de sua propriedade, com previsão de partida de Brasília no dia 22 de julho, às 17:10, escala em Lisboa e novo embarque às 12:40 para o destino em Frankfurt. Narra que se deparou com o aviso de cancelamento de seus voos e que os novos voos, remarcados pela companhia aérea, com horários mais tardios, causariam a perda de diárias de reserva de veículos e de hotéis, razão pela qual procurou outro voo no site da empresa requerida. Ressalta que os novos voos foram alterados para classe econômica, perdendo suas milhas, e que tentou corrigir a reserva com a companhia aérea e a empresa responsável pelas milhas, recebendo como resposta que não havia assentos disponíveis na classe executiva. Argumenta que simulou aquisição de novas passagens na classe executiva e havia vários assentos a serem vendidos, razão pela qual decidiu cancelar a compra das passagens, com o estorno das milhas para março de 2025 e valores a serem devolvidos em 8 parcelas, no montante de R$ 16.512,00, porém referido valor ainda não foi creditado. Acrescenta que, em razão do cancelamento das passagens, teve prejuízo de R$ 2.531,50 (equivalente à conversão de 425 Euros), pois não logrou cancelar o Hotel em Munique. Em contestação, a empresa sustenta que o pedido de reembolso se encontra finalizado, uma vez que já houve o ressarcimento integral do valor pago pelas passagens, e que em nenhum momento houve falha na prestação do serviço ofertado pela requerida.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 68064275 a 68064278). Contrarrazões de ID no 68064282.
4. Em suas razões recursais, o recorrente alega que perdeu o valor pago com Hotel em Munich em decorrência da aplicação da política de "no show". Assevera que, em relação às milhas, foram devolvidas para utilização até março 2025, prazo inviável, pleiteando a prorrogação do vencimento para 2026.
II. RAZÕES DE DECIDIR
5. Considerando a relação entre as partes - cliente e fornecedor de serviços -, verifico que a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, XXXII, da Constituição Federal).
6. Verifica-se que o recorrente anexou os documentos de ID no 68064279 e 68064280, referentes a e-mail e comprovantes da reserva feita em Munich, documentos não juntados antes da prolação da sentença. Neste ponto, cabe ressaltar, que os limites do recurso se restringem ao conteúdo discutido no processo, não servindo a instância recursal para analisar questões não apreciadas pelo juízo de origem (supressão de instância), que deveriam ter sido arguidas quando da apresentação da inicial. Desse modo, torna-se inadmissível a análise de documentos não aduzidos no momento oportuno, no caso, em inicial. Essa análise de provas, agora lançadas no recurso inominado, consubstancia evidente inovação.do que nesta via não merece conhecimento. Com efeito, o juízo recursal é de controle, não de criação, o que obsta que a parte alegue fatos novos em sua peça recursal, sob pena de ofensa aos Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.
7. Quanto ao pedido de prorrogação do prazo de vencimento das milhas estornadas, verifica-se que recorrente utilizou as milhas com o voo previsto para 07/2024. Após o cancelamento das passagens, as milhas utilizadas foram devolvidas com a data de vencimento anterior e não há, nos autos, a juntada do contrato de milhas, não sendo demonstrado o porquê de a empresa decidir estorná-las desta forma. A forma como o estorno foi realizado caracterizou ato discricionário da empresa, que sequer impugnou esta alegação inicial. Neste ponto, deve-se considerar o desgaste vivenciado pelo recorrente, de se ver obrigado a cancelar as passagens em razão da negativa de entrega das referidas passagens para classe executiva. Ficou demonstrado que havia poltronas na classe executiva, porém simplesmente isso não foi corrigido nas passagens do recorrente. Ademais, a narrativa inicial é incontroversa ante a ausência de impugnação específica, conforme art. 341 do CPC. Por fim, esclarece-se que o art. 6o prevê como direito básico do consumidor “VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos”. Considerando que o vencimento das milhas estornadas foi fixado em razão de ato arbitrário da empresa recorrida e que a data originalmente fixada prejudica o recorrente, haja vista que a utilização deveria ocorrer até 03/2025, razoável estender este prazo pelo período de um ano, pois oportuniza ao consumidor utilizar as milhas. Portanto, o recurso deve ser acolhido neste ponto para determinar que a data de vencimento das milhas estornadas seja fixada para março de 2026.
III. DISPOSITIVO
8. Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO e, neste ponto PROVIDO. Sentença reformada para determinar que a data de vencimento das milhas estornadas seja fixada para março de 2026. Mantidos incólumes os demais termos da sentença.
9. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/1995).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, inc. VI. CPC, art. 341.